Tribunal: TJSP
Processo: 2134253-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO, PELO SERVIDOR DE APLICAÇÕES, DE DADOS RELATIVOS A ANÚNCIO REALIZADO EM SUA PLATAFORMA DIGITAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE PORTA LÓGICA ASSOCIADA AOS ENDEREÇOS DE INTERNET PROTOCOL (IP) UTILIZADOS PELO ANUNCIANTE. ALEGAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO, PELO SERVIDOR DE APLICAÇÕES, DE DADOS RELATIVOS A ANÚNCIO REALIZADO EM SUA PLATAFORMA DIGITAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE PORTA LÓGICA ASSOCIADA AOS ENDEREÇOS DE INTERNET PROTOCOL (IP) UTILIZADOS PELO ANUNCIANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E LEGAL DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO POR SERVIDOR DE APLICAÇÃO. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) DE QUE NÃO SÓ O SERVIDOR DE CONEXÃO, MAS TAMBÉM O SERVIDOR DE APLICAÇÃO, TEM A OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS DADOS DE REGISTROS DE ACESSOS E APLICAÇÕES DE INTERNET, QUE INCLUEM OS ENDEREÇOS DE INTERNET PROTOCOL (IP) E DA PORTA LÓGICA A ELES ASSOCIADA, ÚNICA MANEIRA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.- De acordo com entendimento no C. STJ, a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) distribuiu entre os servidores de conexão e de aplicação a responsabilidade pela guarda e fornecimento de informações relativas a endereços IP – dinâmicos, utilizados na versão 4 dos IP ́s (IPv4) – bem como das portas lógicas a eles relacionadas, informações necessárias à individualização e identificação da navegação na internet. 2.- É legítima a fixação de multa cominatória para coagir a parte a cumprir uma determinação judicial.